Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. “SIM SWAP”. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 0135660143247550 no valor total de R$ 3.868,83, bem como das operações de PIX nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 2.005,08; b) condenar a parte ré a ressarcir à parte autora da quantia de R$ 17.747,82, já contada a dobra. Em suas razões, o recorrente alega que há provas de que todas as transações foram realizadas regulamente pelo smartphone habilitado pela parte recorrida. Sustenta excludente de responsabilidade objetiva, pois inexiste qualquer forma de falha de serviço ou de segurança por parte da NuPag. Aduz que houve processo de biometria fácil para acesso ao aplicativo e que para que a recorrida pudesse concluir a transação bancária foi imprescindível que ela estivesse logada em sua conta, em posse do dispositivo previamente autorizada e de maneira deliberada inserisse sua senha pessoal e intransferível.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade das transações realizadas na conta bancária da autora.
4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
5. No caso, a autora logrou êxito em comprovar que as transações realizadas em sua conta bancária junto à requerida (pix, saque por meio de cartão de crédito e empréstimo) foram feitas mediante fraude. Com efeito, as provas dos autos evidenciam que a autora foi vítima do golpe conhecido com SIM Swap.
6. A responsabilidade pela segurança do aplicativo bancário é da instituição financeira, que não deve permitir que outra pessoa que não o correntista seja capaz de acessar a sua conta. É ônus da parte ré comprovar que foram adotados procedimentos para impedir que a fraude acontecesse, todavia, apesar de seus esforços, o recorrente não comprovou que a parte autora efetivamente realizou as transações.
7. A instituição financeira recorrente alega que o dispositivo utilizado para realizar as transações era cadastrado, contudo, conforme tela de ID 74369184 - Pág. 15 o cadastramento do referido dispositivo móvel ocorreu no mesmo dia das fraudes, poucos minutos antes das transações fraudulentas começarem a ser feitas. Além disso, os fraudadores tiveram acesso ao smartphone da recorrida, de modo que tiveram acesso as suas fotos e a recorrente não comprovou que o sistema de biometria facial não é passível de manipulação.
8. Portanto, uma vez que não restou demonstrada nenhuma das causas excludentes de responsabilidade do banco recorrente deve o valor retirado de sua conta bancária ser restituído à autora nos moldes determinados na sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.